Tribunal: TJMT
Processo: 1009143-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1009143-81.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT.
Agravante: Município de Peixoto de Azevedo/MT
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da ação civil pública no 1000984-80.2021.811.0023, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, determinando a suspensão das revisões salariais promovidas pela Lei Complementar Municipal no 1.120/2020, com a suspensão dos efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020.
Inconformado, o agravante argumenta, em breve síntese, que não agiu com acerto o Juízo a quo ao deferir a medida liminar postulada pelo Ministério Público Estadual, uma vez que inexiste, na presente hipótese, qualquer tipo de desrespeito às Leis Complementares nso 101/200 e 173/2020.
Enfatiza que, em conformidade com o artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar no 173/2020, “os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos, até 31/12/2021 de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.”
Alega, portanto, que não houve violação ao princípio da legalidade quando da edição da Lei Complementar Municipal no 1.120/2020, que autoriza a reposição das perdas inflacionárias dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo, tendo em vista que, na forma da exceção acima descrita, há ampla autorização legal anterior à calamidade pública, que possibilita a Revisão Geral Anual – RGA.
Aduz que “a violação do direito ao RGA afronta tanto a preservação do poder aquisitivo, quanto a irredutibilidade salarial, uma vez que seria como permitir a redução dos vencimentos do interessado pela desvalorização da moeda.”
Defende, ao final, a inexistência de nulidade do processo legislativo da Lei Complementar Municipal no 1.120/2020.
Pautado nestes fundamentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, com a consequente revogação da suspensão dos efeitos da Lei Complementar Municipal no 1.120/2020. No mérito, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Deveras, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, apto a autorizar a suspensão da decisão vergastada, com o restabelecimento dos efeitos da Lei Complementar Municipal no 1.120/2020.
Numa análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual manejou ação civil pública contra o Município de Peixoto de Azevedo alegando, em síntese, a existência de nulidades atreladas à formação do ato normativo, bem como a ilegalidade do aumento de despesa com remuneração de Agentes Políticos, ao fundamento de que a Lei Complementar no 173/2020, no seu artigo 8o, incisos I e VII, proíbe que os Municípios afetados pela pandemia Covid-19 concedam, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração.
Nesse aspecto, tem-se que, de fato, a Lei Complementar no 173/2020 veda a concessão de reajuste salarial em razão da pandemia da Covid-19, ressalvada a hipótese de determinação legal anterior ao reconhecimento da situação de calamidade pública. Senão vejamos:
“Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 , a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.” [Destaquei].
Todavia, na hipótese em apreço, a Lei Complementar Municipal no 1.120 foi editada em 31/12/2020, posteriormente ao reconhecimento da situação da calamidade pública provocada pela pandemia, o que vai de encontro à Lei Complementar no 173, de 27/05/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), a afastar, dessa forma, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.
Ademais, a análise quanto à nulidade do processo legislativo é questão que merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, não há sinalização de que aguardar o exame da matéria, pelo Colegiado, implicará lesão grave ou de difícil reparação ao agravante. Pelo contrário, vislumbra-se provável periculum in mora in reverso, dado o cenário de pandemia mundial e a escassez de recursos financeiros e insumos para tratamento da Covid-19.
Assim, em sede de cognição não exauriente, prudente o indeferimento do pedido de concessão do efeito ativo, sobretudo se se considerar o possível prejuízo aos cofres públicos decorrente da irreversibilidade da medida.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado